Tribunal: STF
Processo: RE 511883
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. LEIS 
   7.713/88 E 9.250/95: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação 
   do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de 
   normas infraconstitucionais (Leis 7.713/88 e 9.250/95). A afronta 
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
II - Recurso 
   protelatório. Aplicação de multa.
III - Agravo regimental 
   improvido.